Tribunal: TJES
Processo: 5013477-06.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013477-06.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WILIAN DA SILVA NINCK LOPES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013477-06.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: WILIAN DA SILVA NINCK LOPES
PACIENTE: JOAO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 171, §4º, C/C ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 304, NA FORMA DO ARTIGO 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PREENCHIDOS -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA.

1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente frente ao risco de reiteração delitiva
eis que
o paciente possui histórico criminal em outros estados da federação
, existindo real possibilidade de reiteração delitiva, caso volte à liberdade.

2
.

A natureza do cárcere aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.
3.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013477-06.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: WILIAN DA SILVA NINCK LOPES
PACIENTE: JOAO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Wilian da Silva Ninck

Lopes
em benefício de
JOÃO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso preventivamente em ação penal que apura suposta violação ao artigo 171, §4º, c/c artigo 14, inciso II e artigo 304, na forma do artigo 299, todos do Código Penal.

Julga ser ilegal o cárcere preventivo diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que o decretou.

Sustenta, ainda, que a medida é desproporcional quando confrontada com a pena que será imposta ao final da persecução penal, em caso de eventual condenação.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

De início, ressalto que o cárcere preventivo é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, verifico que
o magistrado, ao converter o flagrante em preventiva, trouxe os seguintes apontamentos para justificá-la:

“
Conforme consta no APFD, a vítima Sr. Edson acionou os Militares em razão de o autuado ter efetuado uma ligação para ele informando que fora realizada uma compra em seu cartão no valor de R$2750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) na LATAM e R$879,00 (oitocentos e setenta e nove reais) no CARREFOUR e foi até o local de trabalho da vítima para buscar seu cartão para efetuar uma perícia. A vítima, ao constatar tratar-se de um golpe, acionou a Polícia Militar que conduziu o autuado para adoção das medidas cabíveis.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: 01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) SUSPENSO. Insta salientar que o autuado e passou por audiência custódia 27/03/2020
. Vale ressaltar que não foi possível realizar consulta no site do TJ/PI, uma vez que não temos acesso ao sistema de outros estados,
bem como foi encontrado uma quantidade significativa de ações criminais em nome de JOÃO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA,
contudo o nome da mãe era LUCELIA SANTOS DE OLIVEIRA, motivo pelo qual foi realizada uma emissão de certidão negativa com busca pelo nome e data de nascimento do autuado, no qual foi encontrado somente 01 (um) registro criminal.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Complementou, ao prestar as informações de id nº 6600777,
“que [o paciente] responde a um processo de mesma natureza ajuizado no ano de 2022 (0853318-83.2022.8.18.0140 – 7ª Vara Criminal da Comarca de Teresina – Piauí) (...) de igual forma responde a outro processo no Estado de São Paulo nº1514083-44.2020.8.26.0228 (...) por crime de receptação”.

Diante dessa situação fática, a manutenção da medida como forma de garantir a ordem pública, frente ao risco de reiteração delitiva do paciente, se mostra medida necessária, nos moldes da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

No ponto, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.